Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-41.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO. ULTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DA GUIA OU COMPROVAÇÃO DO PREPARO NA FORMA DOBRADA. PRAZO ASSEGURADO PARA SANEAMENTO DA LACUNA. INÉRCIA. DESERÇÃO AFIRMADA. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO INTERNO ADVINDO DO RECORRENTE. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARGUMENTOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE AO ADUZIDO NO RECURSO APELATÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial ou com sua defesa processual, com a única ressalva de que, enquanto estas estão destinadas a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem ou obstarem o pedido e moldá-lo de conformidade com o defendido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III).
2. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir a apelação manejada por ausência de comprovação do preparo recursal ou seu recolhimento na forma dobrada, remanescendo o recurso desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, o inconformismo que aviara o apelante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado com o viso de evidenciar a insubsistência da deserção afirmada, consoante orienta o princípio da dialeticidade, e, assim, tendo cingindo-se a renovar o aduzido no recurso apelatório, nada dispondo sobre a negativa de trânsito ao apelo, a peça recursal incorre em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III).
3. Agravo interno não conhecido. Unânime.